Tribunal: STF
Processo: RHC 57044
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-18
Data de publicação: 1979-05-18

Ementa:
- Recurso em sentido estrito, manifestado contra acórdão denegatório de habeas corpus. Admissão e processamento do apelo, como recurso ordinário. Conhecimento que se justifica. Habeas corpus. - Matéria não submetida à instância a quo não merece conhecimento na instância ad quem.
Inadmissibilidade, no âmbito do writ, do exame da argüida falta de justa causa para a ação penal, se prima facie, os elementos dos autos evidenciam a existência do fomas bonis juris autorizador da persecução.
Cabimento, em tese, contra despacho que, ilegal ou abusivamente, revoga livramento condicional. - Acórdão que negou cabimento do writ em hipótese em que se exgüia a ilegalidade do ato revogador do livramento.
Recurso provido em parte.